Tribunal: TJDFT
Processo: 0042091-80.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042091-80.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OLIVIO GONCALVES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Diante da petição de ID 20449710 informando os dados bancários necessários para transferência da quantia a ser levantada pelo Banco do Brasil, expeça-se o competente alvará. Após, cumpra a decisão de ID 19426196. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador